Tribunal: TJES
Processo: 0001804-31.2024.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor; Receptação; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001804-31.2024.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FABIANO NASCIMENTO FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0001804-31.2024.8.08.0012

APELANTE: FABIANO NASCIMENTO FERREIRA

Advogado do(a) APELANTE: IGOR DOS SANTOS PEREIRA - ES37804

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL E PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA ABORDAGEM PELA GUARDA MUNICIPAL: REJEITADA. MÉRITO. TRÁFICO DE DROGAS. RECEPTAÇÃO DOLOSA. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. LICITUDE DA ATUAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL EM ABORDAGEM DE VEÍCULO SUSPEITO. VALOR PROBANTE DOS DEPOIMENTOS DE AGENTES PÚBLICOS. PRESUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE DO AGENTE NA RECEPTAÇÃO DE BEM ILÍCITO EM SEU PODER. INVIABILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL OU RECEPTAÇÃO CULPOSA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Criminal interposto por FABIANO NASCIMENTO FERREIRA contra a Sentença por meio da qual fora condenado pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06), receptação (art. 180, do Código Penal) e adulteração de sinal identificador de veículo automotor (art. 311, § 2º, inciso III, do Código Penal), suscitando a ilicitude probatória obtida pela Guarda Municipal e, no mérito, requerendo a absolvição ou a desclassificação das condutas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) definir se a abordagem realizada pela Guarda Municipal constitui prova ilícita; (ii) estabelecer se o acervo probatório é suficiente para manter a condenação pelos crimes de tráfico de drogas, receptação dolosa e adulteração de sinal identificador de veículo automotor; (iii) determinar se é cabível a desclassificação das condutas para uso de entorpecentes ou receptação culposa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alegação de nulidade da abordagem e da prova decorrente se afasta, uma vez que a atuação da Guarda Municipal, deflagrada por informação precisa do serviço de Cerco Eletrônico do Município sobre veículo com suspeita de clonagem, configura justa causa e vínculo com a proteção da ordem pública e do patrimônio, sendo legítima dentro das funções de segurança urbana.

O Supremo Tribunal Federal reconhece a constitucionalidade do exercício de ações de segurança urbana pelas guardas municipais, incluindo policiamento ostensivo, respeitadas as competências dos demais órgãos de segurança pública, e o Superior Tribunal de Justiça admite a atuação excepcional da Guarda Municipal em abordagens pessoais desde que haja justa causa e vínculo com a ordem pública ou patrimônio municipal (STF, Tema 656, RE 608.588/SP; STJ, AREsp n. 2.409.594/BA).

O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais reveste-se de inquestionável eficácia probatória, especialmente quando prestado em juízo sob o contraditório, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais, notadamente quando firmes, harmônicos e sem contradições (STF - HC n. 73.518-5/SP; STJ, AgRg no HC 649.425/RJ).

As circunstâncias do flagrante (quantidade e tipo de droga - 107g de maconha -, balança de precisão, faca e veículo clonado/roubado) indicam que os entorpecentes se destinavam à comercialização, inviabilizando a desclassificação para o delito de uso pessoal, sendo comum a coexistência das figuras de usuário e traficante.

A apreensão do veículo com restrição de furto/roubo na posse do apelante, associada à confissão de que guardava o carro para terceiro mediante pagamento semanal e à falta de documentação, demonstra o dolo, no mínimo eventual, confirmando a receptação dolosa, sendo inviável a desclassificação para a modalidade culposa.

A troca de placas do veículo automotor se adequa ao tipo penal previsto no art. 311, do Código Penal, e a posse do veículo já adulterado, com ciência da ilicitude, demonstra aderência à conduta, impondo a manutenção da condenação por adulteração de sinal identificador de veículo automotor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A atuação da Guarda Municipal em abordagem de veículo suspeito de clonagem, deflagrada por informações do Cerco Eletrônico, configura justa causa e se insere nas funções legítimas de segurança urbana, afastando a alegação de ilicitude da prova.

As circunstâncias fáticas que envolvem a apreensão de drogas (quantidade, balança de precisão e faca) e a posse de veículo objeto de crime (com placa adulterada e restrição de furto/roubo) demonstram o dolo do agente nos crimes de tráfico de drogas, receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor, não sendo cabível a desclassificação para uso pessoal ou receptação culposa.

Dispositivos relevantes citados: art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06; art. 28, § 2º, da Lei nº 11.343/06; art. 180,
caput
, e art. 180, § 3º, ambos do Código Penal; art. 311, § 2º, inciso III, do Código Penal.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 656 da repercussão geral (RE 608.588/SP); STJ, AREsp n. 2.409.594/BA, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 19/8/2025, DJEN de 27/8/2025; STJ, AgRg no AgRg no HC n. 917.935/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 21/5/2025, DJEN de 26/5/2025; STF - HC n. 73.518-5/SP; STJ, AgRg no HC 649.425/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 15/04/2021; STJ, REsp 1.361.484/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 10/6/2014, DJe 13/6/2014; TJES, Apelação Criminal, 030150083043, Relator: SÉRGIO LUIZ TEIXEIRA GAMA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 16/08/2021, Data da Publicação no Diário: 27/08/2021; STJ, REsp n. 2.034.905/CE, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 24/6/2025, DJEN de 30/6/2025; STJ, AgRg nos EDcl no REsp n. 1.908.093/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 11/4/2023, DJe de 18/4/2023; STJ, AgRg no HC n. 739.277/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 11/3/2024, DJe de 14/3/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0001804-31.2024.8.08.0012

APELANTE: FABIANO NASCIMENTO FERREIRA

Advogado do(a) APELANTE: IGOR DOS SANTOS PEREIRA - ES37804

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
FABIANO NASCIMENTO FERREIRA
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Cariacica/ES (ID 15759379), por meio da qual fora condenado pela prática dos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, art. 180, e art. 311, § 2º, inciso III, ambos do Código Penal, à pena de 11 (onze) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime, inicialmente, fechado.

A Defesa suscita a ilicitude probatória obtida mediante abordagem da Guarda Municipal. No mérito, requer: a) a absolvição quanto ao crime de tráfico de drogas, por insuficiência de provas; b) absolvição quanto ao crime previsto no art. 180, do Código Penal; c) absolvição quanto ao crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, aplicando-se o princípio do
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, postula: a) a desclassificação para a conduta de receptação culposa, nos termos do art. 180, § 3º, do Código Penal; e b) a desclassificação da conduta de tráfico de drogas para a prevista no art. 28, da Lei nº 11.343/06.

Emerge da denúncia (ID 15759344) que, no dia 04 de setembro de 2024, por volta das 22h, em via pública, na Rua Marino Firme, Bairro Rio Marinho, Cariacica/ES, os Guardas Municipais receberam informações via rádio do serviço de Cerco Eletrônico do Município que um veículo Chevrolet Cobalt, cor branca, de placa aparente OJGF03, com suspeita de clonagem, seguiu em direção ao Bairro Rio Marinho. Pouco tempo depois, os agentes visualizaram o veículo informado percorrendo pela Rua Mariano Firma, indo em direção à rotatória do bairro, em seguida os agentes acompanharam o veículo e deram ordem de parada com sinais luminosos e sonoros, sendo obedecido pelo denunciado. Realizada a abordagem, os Guardas Municipais encontraram R$ 107,00 (cento e sete gramas) de maconha, 01 (uma) balança de precisão, 01 uma faca e 02 (dois) aparelhos celulares. Outrossim, realizada averiguação mais minuciosa no veículo, os agentes verificaram o registro original do veículo e emplacamento original (placa ODO7B66), em que constava com restrição de furto/roubo.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Ao postular a absolvição por insuficiência probatória, a Defesa pretende,
inicialmente
, a declaração de
nulidade
da abordagem
, sob o argumento de que a Guarda Municipal não integra a estrutura de polícia ostensiva ou investigativa.

Ora, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 656 da repercussão geral (RE 608.588/SP), reconhece como constitucional o exercício de ações de segurança urbana pelas guardas municipais, incluindo policiamento ostensivo, desde que respeitadas as competências dos demais órgãos de segurança pública e excluída a atividade de polícia judiciária.

Nesse panorama, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite
“a atuação excepcional da Guarda Municipal em abordagens pessoais, desde que haja justa causa e vínculo com a proteção da ordem pública ou do patrimônio municipal, o que se verifica no caso concreto”. (AREsp n. 2.409.594/BA, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 19/8/2025, DJEN de 27/8/2025.).

Na hipótese em testilha, evidencia-se cabalmente a legalidade da intervenção dos agentes da Guarda Municipal. Os fatos narrados na denúncia demonstram que a abordagem não ocorreu por mera discricionariedade ou patrulhamento ostensivo desvinculado, mas sim em estrito cumprimento de dever legal e diante de fundada suspeita (justa causa) devidamente motivada.

Frente a tal contexto, insta salientar que a atuação da Guarda Municipal foi deflagrada por informação precisa veiculada pelo serviço de Cerco Eletrônico do Município, indicando um veículo com suspeita de clonagem e, portanto, potencialmente objeto de crime de furto ou roubo e subsequente adulteração de sinal identificador. Tal circunstância, por si só, confere legitimidade e pertinência à atuação da corporação.

Destarte, não se trata de atividade investigativa clássica ou de polícia ostensiva autônoma, mas sim de ação de segurança urbana voltada à proteção do patrimônio público (mediante o monitoramento do Cerco Eletrônico) e ao restabelecimento da ordem ante a notícia de um veículo possivelmente envolvido em delito. O veículo foi identificado com a placa aparente e suas características, confirmando minimamente a denúncia.

Digno de nota salientar, ademais, que a localização da substância entorpecente (107g de maconha) e demais apetrechos (balança de precisão e faca), decorrente da busca veicular legítima, constitui o desdobramento regular da atuação estatal motivada.

Desta feita, em conformidade com o posicionamento adotado pelo Tribunal da Cidadania, “
em respeito à decisão vinculante do STF, deve ser afastada a alegação de nulidade da prisão e da busca pessoal realizada pela Guarda Civil Municipal, pois tais atos foram praticados dentro da legalidade e no exercício legítimo das funções de segurança urbana atribuídas a essa corporação.” (AgRg no AgRg no HC n. 917.935/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 21/5/2025, DJEN de 26/5/2025.)

Assim sendo, afasta-se a alegação de nulidade da abordagem e da prova decorrente, por ter sido praticada dentro da legalidade e no exercício legítimo das funções de segurança urbana e de busca pessoal/veicular motivada.

Ultrapassado tal ponto, a
materialidade
restou sobejamente comprovada por meio do Boletim Unificado (ID 50909487); Auto de Apreensão (ID 50204233, p. 16); Auto de Constatação Provisório de Substância Entorpecente (ID 50204233, p. 19); Laudo de Exame Químico Definitivo (ID 52078261); Laudo de Vistoria Veicular (ID 15759369) e prova oral.

No tocante à
autoria
, sob o manto do contraditório e da ampla defesa (depoimento transcrito na sentença), o apelante declarou
“que os fatos narrados na denúncia são parcialmente verdadeiros;
que confirma que foram apreendidos consigo e com a sua namorada 100 g (cem gramas) de maconha
; que havia acabado de pegar as drogas no Jardim Botânico;
que as drogas eram para consumo pessoal; que os agentes revistaram o carro e disseram que haviam encontrados a balança de precisão e a faca dentro do porta-luvas, todavia, o interrogado alega que não tinha ciência desses materiais
, pois era a primeira vez que estava andando com o carro; q
ue estava guardando o carro para um rapaz, chamado Wellington
; que era a primeira vez que tinha pegado o carro, pois o interrogado o pediu emprestado para ir buscar as drogas;
que não tinha ciência que a balança e a faca estavam dentro do carro; que os celulares apreendidos era de sua propriedade e de sua namorada
;
(...)

que recebia R$ 70,00 (setenta reais) por semana para guardar o carro para Wellington
; que foi a primeira vez que havia saído com esse carro; que não tem os documentos do carro; (...)”.

À luz de tal quadrante, a Defesa alega que não há elementos probantes suficientes para embasar o édito condenatório. No entanto, ao que se verifica, o acervo probatório constante dos autos é robusto e coeso quanto à autoria delitiva, senão vejamos:

Nesse sentido, em seu depoimento prestado Juízo (depoimentos transcritos na sentença), os Guardas Municipais Eduardo Batista Carvalho e Átila Pazulini Gasparini declararam que estavam em patrulhamento preventivo quando receberam a informação do cerco eletrônico acerca de um veículo, com indícios de clonagem, que estava transitando na região, ocasião em que conseguiram lograr êxito em encontrar o citado veículo. Declararam, ainda, que, ao realizarem a abordagem, encontraram uma quantidade de maconha e constataram que o automóvel se tratava de um veículo realmente clonado, bem como que o referido estava com restrição de furto e roubo.

Note-se, portanto, que os depoimentos dos Guardas Municipais são convincentes e harmônicos no sentido de que, durante a abordagem do apelante, foram encontradas drogas no veículo, que estava com sinal adulterado e restrição de furto e roubo.

Digno de nota destacar, nesse quadrante, que a condição de agente do Estado não retira a confiabilidade do depoimento prestado pelos policiais, ao contrário, o valor probante é igual ao de qualquer outra testemunha.

Assim sendo, deve ser conferida credibilidade à palavra dos policiais, por se tratar de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são firmes e sem contradições, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos.

Outro não é o entendimento solidificado pelo Supremo Tribunal Federal, senão vejamos:

“
O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - Especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - Reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal.” (STF - HC no 73.518-5/SP)”

No mesmo diapasão, o posicionamento capitaneado pelo Superior Tribunal de Justiça converge no sentido de que “
o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes”. (AgRg no HC 649.425/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 15/04/2021)

Nesse contexto, é de se pontuar, ainda, que, malgrado o apelante não tenha sido flagrado em atos de mercancia, o simples fato de trazer consigo as drogas apreendidas são suficientes para caracterizar a infração ao tipo penal pela qual foi condenado, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que
"para a ocorrência do elemento subjetivo do tipo descrito no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, é suficiente a existência do dolo, assim compreendido como a vontade consciente de realizar o ilícito penal, o qual apresenta 18 (dezoito) condutas que podem ser praticadas, isoladas ou conjuntamente" (REsp 1.361.484/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 10/6/2014, DJe 13/6/2014).

Destarte, estabelecida a premissa de que o apelante era o proprietário da droga apreendida, resta esclarecer se esta seria destinada ao tráfico ou para seu consumo pessoal a fim de subsumir corretamente a sua conduta ao tipo penal pertinente.

Pois bem. No intuito de auxiliar o julgador na tarefa de identificar o mero usuário, o legislador ordinário estabeleceu algumas diretrizes no § 2º, do art. 28, da Lei nº 11.343/06, segundo o qual
“Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá
à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente
”
.

Nesse panorama, o Supremo Tribunal Federal perfilha o entendimento de que não há incompatibilidade ou incongruência na coexistência entre as figuras de usuário e traficante.

Desta feita, o fato do apelante ser usuário não exclui a possibilidade de que também seja traficante, sendo comum que as figuras do usuário e do traficante se concentrem na mesma pessoa. Na mesma esteira, este Egrégio Sodalício assim se manifestou:

“
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33, CAPUT, DA LEI N° 11.343/06. 1. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE ENTORPECENTES. IMPROVIMENTO. CARACTERIZADO O COMÉRCIO DE DROGAS. 2. REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL PREVISTO EM LEI. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME DESFAVORÁVEIS. 3. PREQUESTIONAMENTO. 4. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O artigo 28, § 2° da Lei n°. 11.343/06 estabeleceu alguns critérios que ajudam a verificar se a droga apreendida era para uso pessoal ou não. Sendo assim, a diferença substancial entre o delito de tráfico de drogas e aquele descrito no art. 28, também da Lei 11.343/06, está no de fato de que, para configuração deste último, exige-se que o destino da substância seja para consumo próprio. Deste modo, quando o legislador deixa de delimitar a quantidade de droga para que seja configurado tráfico de entorpecentes, fica a cargo do Poder Judiciário, a cada caso, definir e estipular se a quantidade de droga apreendida é capaz de demonstrar a consumação do artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06. Ademais, além da quantidade droga, deve ser analisada a sua forma de acondicionamento, bem como todas as circunstâncias de apreensão do entorpecente e da abordagem dos acusados. No caso em apreço, embora o réu alegue, em sede policial e em juízo, que a droga era para seu consumo pessoal, as peculiaridades do caso demonstram que não eram para uso pessoal do acusado. Destaca-se, ainda, que não há impedimento de coexistir na figura de uma mesma pessoa o usuário e o traficante de entorpecentes, pois este, em muitos casos, utiliza o proveito advindo da comercialização de drogas para sustentar o seu próprio vício. 2. (...). 4. Recurso conhecido e improvido.(TJES, Classe: Apelação Criminal, 030150083043, Relator: SÉRGIO LUIZ TEIXEIRA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 16/08/2021, Data da Publicação no Diário: 27/08/2021)”.

À vista de tais considerações, observa-se que as circunstâncias em que se deram os fatos, com a apreensão de instrumentos típicos da mercancia, quais sejam, 01 (uma) balança de precisão e 01 (uma) faca, indicam, de forma clara, que os entorpecentes se destinavam à comercialização, inexistindo, portanto, elementos nos autos que permitam acolher a tese de desclassificação para o delito tipificado no art. 28, da Lei nº 11.343/06.

De igual modo, não há como acolher a tese absolutória quanto ao crime de receptação, visto que o veículo apreendido na posse do apelante apresentava restrição de furto/roubo e este confessou que estava guardando o veículo para terceiro (
Wellington
) mediante pagamento semanal, o que confirma o recebimento de valores para manter bem de origem ilícita consigo.

Nesse contexto, o fato de veículo ser clonado, associado à ausência de documentação em poder do apelante e ao pagamento para sua guarda, constitui indício veemente de dolo eventual. Diante disso, há que se reconhecer que o apelante, no mínimo, assumiu risco de veículo ser produto de crime.

Frente a tal cenário, não se sustenta a tese de que apenas pessoa altamente qualificada verificaria a ilicitude. Isto porque as circunstâncias fáticas (clonagem, falta de documentos,
modus operandi
de tráfico e guarda paga) superam a presunção de boa-fé.

Assinalo, com esteio na Jurisprudência do STJ, que
“
no crime de receptação, a apreensão do bem de origem ilícita em poder do agente faz presumir sua responsabilidade, cabendo ao acusado demonstrar a origem lícita do objeto ou sua conduta culposa. A defesa não se desincumbiu do ônus de comprovar a licitude da aquisição ou a ausência de conhecimento sobre a origem criminosa do bem, justificando a condenação pela modalidade dolosa.”
(REsp n. 2.034.905/CE, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 24/6/2025, DJEN de 30/6/2025.)

Ante o contexto probatório, a conduta é perfeitamente subsumível ao art. 180,
caput
, do Código Penal, configurando receptação dolosa, de modo que é inviável a desclassificação para o delito culposo (art. 180, § 3º, do Código Penal).

Superada tal aresta, no tocante ao crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor (art. 311, § 2º, III, do Código Penal), é de se pontuar que, de acordo com o Laudo de Vistoria Veicular (ID 15759369), o veículo apreendido possuía placa aparente (OJG2F03) diversa da original (ODO7B66), indicando alteração do sinal identificador para ocultar a origem ilícita.

Consoante já decidiu a Corte Superior de Justiça,
“
A conduta consistente na troca de placas importa em adulteração do principal sinal identificador externo do veículo automotor, adequando-se à figura típica prevista no art. 311 do Código Penal”. (AgRg nos EDcl no REsp n. 1.908.093/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 11/4/2023, DJe de 18/4/2023).(AgRg no HC n. 739.277/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 11/3/2024, DJe de 14/3/2024.)

Nessa conjuntura, incabível o pleito absolutório, visto que o apelante, na qualidade de possuidor do veículo já adulterado e com ciência da ilicitude (circunstâncias já analisadas na receptação), em evidente contexto criminoso, demonstra aderência à conduta penal.

Logo, impõe-se a integral manutenção da condenação pelo crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor (art. 311, § 2º, inciso III, do Código Penal).

Arrimado nas considerações ora tecidas,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito
,
NEGO-LHE
PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator para NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.